Tribunal: TJPA
Processo: 0007142-35.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007142-35.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: CLINICA GLOBAL DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRANSITO LTDA - EPP

AGRAVADO: S.E.S.M MEDICOS S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO AGRAVO. AUSÊNCIA DA PROCURAÇÃO DA AGRAVADA. OPORTUNIZADO PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.017, §3º E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932, AMBOS DO CPC/2015.
NÃO CUMPRIMENTO PELA AGRAVANTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise consiste em verificar se a Agravante cumpriu os requisitos formais para a admissão do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos da Ação
cominatória de obrigação de fazer
(processo nº
0268229-75.2016.8.14.0301
), bem como, se é possível a aplicação do art. 1017, §3º do CPC/2015 ao caso.

2-De início, impende registrar que os presentes autos do recurso foram migrados do Sistema de Gestão de Processos Libra para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE deste E. Tribunal de Justiça, bem como, que os autos da ação originária também tramitavam sob a forma física.

3-Incide, na espécie, a disposição contida no art. 1.017, inciso I, do CPC/15, que determina que petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da

petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

4-A Agravante deixou de juntar a procuração ou qualquer declaração de inexistência de procuração da parte agravada, que figura como Autora na ação na origem.

5-Cabe ressaltar que, mesmo após instada por meio de despacho determinando a completação dos documentos obrigatórios, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 932, do CPC/15, a Agravante não procedeu a juntada de instrumento procuratório da Agravada, limitando-se a juntar sua própria procuração e demais documentos obrigatórios.

6-Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a ausência de juntada de procuração e/ou da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso.

7-O STJ também já firmou entendimento de inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas para a formação deficiente do instrumento do Agravo.

8-Como se vê, a lei processual estabelece o dever da parte de zelar pela correta instrução do recurso, juntando todos os documentos, obrigatórios e facultativos, a fim de trazer ao juízo
ad quem
os elementos necessários ao conhecimento da causa, tendo sido oportunizado à Agravante a complementação da documentação obrigatória do traslado, ante a determinação do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3º, do CPC/2015.

9-Deste modo, considerando que a Agravante não cumpriu com seu ônus processual no momento da interposição do recurso, não há razões para a modificação da decisão recorrida, que está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ.

10-A seu turno, a insurgência da Agravante contra a fixação de honorários advocatícios não encontra amparo, uma vez que o recurso fora interposto já sob a égide do CPC de 2015, que prevê em seu art. 85, §1º, do CPC/15 a condenação em honorários advocatícios em sede recursal.

11-
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 de maio a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
00071423520168140000)
interposto pela
CLÍNICA GLOBAL DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRÂNSITO LTDA – EPP
contra o
S. E. S. M. MÉDICOS S/S LTDA – CLIMEPTRAN
, diante da decisão monocrática
proferida pela Exma. Desa.
Maria Filomena de Almeida Buarque
, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, em razão da ausência documento obrigatório.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
(Id
4304576 - Pág. 1/3):

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em obediência ao art. 932, inciso III, do NCPC.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da Autora/Agravada no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §1º e §2º, do NCPC. (...)”

Em suas razões recursais (Id 4304577) a Agravante aduz, em síntese, que a fundamentação da decisão monocrática de que não fora juntada procuração da parte agravada não se prestaria a fundamentar o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma ve
z que o vício não teria sido indicado na de fls. 174/175 (Id 4304571 – Pág. 1/3)
.

Defende a utilização do princípio da primazia da instrumentalidade das formas e que seja prestigiado ao julgamento de mérito do recurso. Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja dado total provimento ao Agravo de Instrumento
, pugnando, de forma subsidiária, pela concessão de prazo para a regularização do recurso original.

O Agravado apresentou contrarrazões (
Id 4304580
) requerendo o não provimento do Agravo Interno.

Coube-me o feito por redistribuição em decorrência da opção da relatora anterior em compor as turmas e Seção de Direito Privado consoante
Emenda Regimental nº 05/2016
(
Id 4304581)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a Agravante cumpriu os requisitos formais para a admissão do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos da Ação
cominatória de obrigação de fazer
(processo nº
0268229-75.2016.8.14.0301
), bem como, se é possível a aplicação do art. 1017, §3º do CPC/2015 ao caso.

De início, impende registrar que os presentes autos do recurso foram migrados do Sistema de Gestão de Processos Libra para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE deste E. Tribunal de Justiça, bem como, que os autos da ação originária também tramitavam sob a forma física.

No que concerne à regularidade formal do Agravo de Instrumento, cumpre desde logo ressaltar, que a sua aferição segue a disciplina do Código de Processo Civil de 2015, por força do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, que dispõe:

“Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC
/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Sendo assim, incide, na espécie, a disposição contida no art. 1.017, inciso I, do CPC/15, que determina que petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da

petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
, conforme transcrição abaixo:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2º No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

(...)

§ 3º
Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

§ 4º Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

A seu turno o art. 932,
Parágrafo único do CPC/15 estabelece,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

No caso dos autos, a Agravante deixou de juntar a procuração
ou qualquer declaração de inexistência de procuração
da parte agravada, que figura como Autora na ação na origem.

Cabe ressaltar que, mesmo após instada por meio de despacho determinando a completação dos documentos obrigatórios, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 932, do CPC/15, a Agravante não procedeu a juntada de instrumento procuratório da Agravada, limitando-se a juntar sua própria procuração e demais documentos obrigatórios.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a ausência de juntada de procuração e/ou da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE PETIÇÃO FORA DO PRAZO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO
. SÚMULA N. 115 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação objetivando a nulidade de débito fiscal relativo a cobrança de ICMS, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica. Por sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada apenas para alterar o honorários advocatícios fixados. II - Aplica-se ao recurso o enunciado administrativo n. 3 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III -
Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Abner Gomyde Neto. IV - A parte, embora regularmente intimada, não procedeu à devida regularização, uma vez que a petição de fls. 527/530 foi protocolizada fora do prazo assinalado
,
ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato
. V - É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). VI - Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior é assente também no sentido de que "é ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto, sendo insuficiente a alegação de erro na digitalização quando desacompanhada de certidão comprobatória do Tribunal de origem". Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 493.560/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 28/11/2018; EDcl no AgRg no AREsp n. 574.760/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 2/6/2015. VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1545561 SP 2019/0216702-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020) – Grifo nosso

O STJ também já firmou entendimento de inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas para a formação deficiente do instrumento do Agravo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA. PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a cópia da decisão agravada em sua íntegra é peça obrigatória à formação do agravo de instrumento, a teor do disposto no art. 525, caput e inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.017, I, do CPC/2015), sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas
" (AgInt no AREsp 985.406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 152.942/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Quarta Turma, DJe de 09/02/2018; AgInt no REsp 1.571.772/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 19/06/2017; AgRg no REsp 1.509.234/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 11/06/2015. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1647673 MG 2020/0006794-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020) – Grifo nosso

Como se vê, a lei processual estabelece o dever da parte de zelar pela correta instrução do recurso, juntando todos os documentos, obrigatórios e facultativos, a fim de trazer ao juízo
ad quem
os elementos necessários ao conhecimento da causa, tendo sido oportunizado à Agravante a complementação da documentação obrigatória do traslado, ante a determinação do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3º, do CPC/2015

Deste modo, considerando que a Agravante não cumpriu com seu ônus processual no momento da interposição do recurso, não há razões para a modificação da decisão recorrida, que está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ.

A seu turno, a insurgência da Agravante contra a fixação de honorários advocatícios não encontra amparo, uma vez que o recurso fora interposto já sob a égide do CPC de 2015, que prevê em seu art. 85,
§1º, do CPC/15 a condenação em honorários advocatícios em sede recursal, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo na íntegra a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento por ausência de regularidade formal.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2022